Tribunal: TJBA
Processo: 8052593-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8052593-78.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: SALVADOR

PROCESSO DE 1.º GRAU:
8044448-98.2023.8.05.0001

PACIENTE:

TAIS DOS SANTOS FARIAS

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO (ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, DO CP). CITAÇÃO POR EDITAL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA TESTEMUNHAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. POSSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO CPF DA ACUSADA. ILEGALIDADE. MEDIDA CAUTELAR ATÍPICA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E DE PROPORCIONALIDADE. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Tais dos Santos Farias, contra decisão do Juízo da 14ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, que, no âmbito da Ação Penal nº 8044448-98.2023.8.05.0001, pela suposta prática do crime de tentativa de furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, c/c art. 14, II, do CP), deferiu a produção antecipada de prova testemunhal e determinou a suspensão do CPF da acusada, após citação por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a decisão que autorizou a produção antecipada de prova testemunhal após citação por edital, com base no art. 366 do CPP; (ii) estabelecer se é legal e proporcional a medida cautelar de suspensão do CPF da acusada como forma de compelir seu comparecimento ao processo penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A produção antecipada de provas encontra respaldo no art. 366 do CPP e é admissível quando fundamentada na urgência e no risco de perecimento da prova, especialmente no caso de testemunhos de policiais militares, cuja memória pode ser prejudicada pelo tempo e pela rotina da função.

4.A decisão impugnada apresenta fundamentação idônea, destacando a essencialidade das testemunhas policiais e o risco concreto de esquecimento dos fatos, o que justifica a medida mesmo na ausência da ré.

5.A defesa técnica foi nomeada para acompanhar a audiência de oitiva, não havendo demonstração de prejuízo efetivo à ampla defesa, sendo possível eventual repetição da prova quando retomado o curso do processo.

6.A suspensão do CPF da acusada não possui amparo legal no rol de medidas cautelares do art. 319 do CPP, ainda que exemplificativo, por tratar-se de medida atípica, desproporcional e atentatória à cidadania, afrontando os princípios da legalidade, razoabilidade e adequação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e parcialmente concedida.

Tese de julgamento:

1.A produção antecipada de prova testemunhal é admissível, nos termos do art. 366 do CPP, desde que devidamente fundamentada quanto à urgência e ao risco de perecimento da prova, especialmente quando se trata de testemunhas policiais.

2.A suspensão do CPF do acusado como medida coercitiva no processo penal não constitui medida cautelar penal válida, não somente devido à ausência de previsão legal, mas principalmente nos casos em que contraria os princípios da proporcionalidade e da adequação.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 366 e 319; CF/1988, art. 5º, incisos II, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
. STJ, AgRg no RHC n. 186.641/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 18/12/2023, DJe 20/12/2023.
.STJ, AgRg no RHC n. 191.889/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 10/06/2024, DJe 12/06/2024.
. STJ, RHC n. 219.504/BA, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, pub. em 27/08/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8052593-78.2025.8.05.0000, da comarca de Salvador/BA, tendo como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia e como paciente Tais dos Santos Farias.

Acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer o
Habeas Corpus
e conceder parcialmente a Ordem, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8052593-78.2025.8.05.0000)